Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717369-03.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ODENILDE ALVES DA ROCHA CHAGAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICA DE SAÚDE. NEGATIVA DE MUDANÇA DE HORÁRIO OU TURNO, ASSIM COMO DE LOTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECOMENDAÇÃO DE REALOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU ABUSIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A REGIME JURÍDICO, INCLUSIVE DE LOTAÇÃO EM DETERMINADO SETOR OU UNIDADE DE SAÚDE. PREVALENCIA DO INTERSSE PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ABUSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. 2. A Lei Complementar 840/2011, em seu art. 157, elenca as hipóteses em que o servidor poderá ser colocado à disposição. Não se pode aplicar o instituto como modo de punição para o servidor. Entretanto, o foco principal da medida é o interesse público. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a remoção de ofício é um ato discricionário da Administração e sem que reste devidamente comprovado abuso não é devida a interferência do Poder Judiciário, principalmente na via estreita do mandado de segurança. Confira-se o AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022. 4. Em se tratando de mandado de segurança, toda a prova que evidencie o direito líquido e certo do impetrante deve ser pré-constituída, não se admitindo dilação probatória. À míngua de elementos de convencimento carreados e capazes de revelarem abuso ou ilegalidade, a denegação da ordem é medida que se impõe. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, inciso LV, da CF, ressaltando que a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, foi desrespeitada; c) artigos 157 e 196, § 2o, inciso II, ambos da Lei Complementar Distrital 840/2011, sustentando que a ausência de qualquer procedimento formal que lhe garantisse o contraditório e a ampla defesa, antes da decisão que a colocou à disposição, macula o ato administrativo de vício insanável, transformando uma prerrogativa da Administração em um instrumento de perseguição e punição. Afirma que tal conduta, sob o pretexto de discricionariedade e interesse público, mas motivada por retaliação e preconceito, desvirtua completamente o propósito da norma. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; d) artigos 2o, parágrafo único, inciso VIII, 3o, incisos II e III, e 50, todos da Lei 9.784/99, e 211 da LC 840/2011, asseverando que ao validar um ato administrativo que, na prática, impôs uma sanção, sem o devido processo legal, houve ofensa direta aos dispositivos federais que regulam o processo administrativo, e às garantias fundamentais dos servidores públicos; e) artigo 27 da Lei 10.741/2003, argumentando que a conduta ilegal praticada, que culminou em sua colocação à disposição, foi permeada, inclusive, pela idade da servidora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir, pois “a falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Na eventual transposição de tais óbices, o recurso especial também não caberia subir no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco comportaria trânsito o inconformismo lastreado no apontado malferimento aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Igualmente descaberia admissão o apelo especial no que se refere ao suposto vilipêndio aos artigos 157, 196, § 2o, inciso II, e 211, todos da Lei Complementar Distrital 840/2011, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). No que concerne à apontada ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, inciso VIII, 3o, incisos II e III, e 50, todos da Lei 9.784/99, também não mereceria prosseguir o recurso especial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “À míngua de prova pré-constituída capaz de levar ao convencimento de ilegalidade, a manutenção da sentença e, por conseguinte, a denegação da ordem são medidas que se impõem” (ID 75033204). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à suposta afronta ao artigo 27 da Lei 10.741/2003, igualmente não comportaria seguimento o inconformismo, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016